Tribunal: TJMT
Processo: 1028324-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028324-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGUES E CANABRAVA LTDA - ME - CNPJ: 09.563.147/0001-64 (APELANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KALED ZIAD OMAIS - CPF: 804.815.231-20 (APELADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), HOMECAR COM DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.023.706/0001-28 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 938.767.931-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C LUCROS CESSANTES – COMPRA DO VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – NÃO OCORRÊNCIA – REPLICAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGUES E CANABRAVA LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c.c Lucros Cessantes no 1028324-81.2017.8.11.0041, movida pelo Apelante em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., KALED ZIAD OMAIS, HOMECAR COM VEICULOS LTDA.,
julgou improcedente
a pretensão deduzida na exordial.

Por fim, condenou a parte Autora\Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).

Inconformada, a Apelante reitera a sua exordial, alegando que se o contrato Fornecido pelo Vendedor fala que só existe o desgaste natural, entende-se que uma caminhonete de aproximadamente um (01) ano e meio de uso, no máximo, estaria com a carroceria em perfeito estado, não teria tantas soldas, soldas estas que só foram descoberta após o laudo da Dekra, bem como o sinistro.

Requer a reforma da sentença, para que o pleito contido na exordial seja julgado procedente, a fim de condenar as Apeladas em danos material e moral.

Contrarrazões nos Id’s. 78921016 e 78921018. Preliminar de Ofensa ao Princípio de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ofensa ao princípio da dialeticidade.

Egrégia Câmara, antes de expor a fundamentação do voto, e apenas a título de enquadramento da situação fática, imperioso expor e condensar a demanda.

A Autora\Apelante alega que adquiriu um carro modelo S10 LTZ, Marca CHEVROLET, tipo Camionete, ano 2014/2015, cor branca com quilometragem de compra de 10.000 KM.

Narra que encontrou defeitos no veículo, motivo pelo qual, encaminhou o referido veículo à DEKRA, que é uma empresa referência mundial em vistoria veicular e esta constatou alguns defeitos, na estrutura do veículo, constatou também que o veículo já havia sido batido e que era carro de leilão.

Assevera que na tentativa de resolver amigavelmente a requerente procurou por diversas vezes a HOMECAR na pessoa do senhor JHONATAN que intermediou a negociação, procurou também o senhor KALED e nada foi resolvido.

Por fim, requer a procedência da demanda, condenando as Rés\Apeladas ao pagamento do valor do veículo a título de danos morais, bem como a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos desde a data do primeiro pagamento, e que também seja determinado a reembolso das despesa que a requerente teve com o veículo, além da inversão do ônus da prova, gratuidade judiciária.

Pois bem.

Analisando a sentença atacada, nota-se que todos os pontos elencadas pela Autora\Apelante, em sua Exordial foram devidamente abordados, analisados e decididos pelo douto Julgador singular, vejamos:

(...)

resta incontroverso nos autos, que no dia 03/10/2016, a Autora adquiriu do Requerido/Homecar, um veículo da marca S-10 LTZ, ano/modelo: 2014/2015, Placa: QBX-7347, tendo pago na ocasião a quantia de R$ 85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos reais), conforme contrato de ID. 9826579.

Relata a Autora que após verificar esse defeitos, encaminhou o referido veículo à DEKRA, que é uma empresa referência mundial em vistoria veicular e esta constatou alguns defeitos, na estrutura do veículo, como podem ser visto no laudo em anexo, constatou também que o veículo já havia sido batido e que era carro de leilão.

Afirma que o veículo em questão, tem diferença entre a caçamba e a carroceria que chega a 05 (cinco) centímetros de distância, não sendo normal e nem correto, uma vez que o carro supostamente teria baixa quilometragem.

Cinge-se a controvérsia em analisar a efetiva comprovação do vício oculto, alegado sobre o veículo objeto dos autos.

A lei civil determina que a aquisição onerosa de bens poderá ser desfeita quando a coisa recebida apresentar defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor, podendo o adquirente preferir continuar com a coisa mediante abatimento do preço (art. 441 e 442 CC/02).

(...)

Entretanto, o autor não conseguiu comprovar que o vício era oculto na data de entabulamento do contrato.

Neste contexto, cumpre, inicialmente, para o adequado deslinde da questão, atentar-se para o fato de que o autor adquiriu, em 03/10/2016, um veículo usado, fabricado em 2014/2015, sem que à época realizasse a vistoria que incumbe ao propenso comprador de determinado bem.

As provas produzidas nos autos indicam que o bem, incontestavelmente, foi objeto de leilão (ID. 9826943), porém este fato por si só não indica que o bem foi objeto de sinistro
, e no caso dos autos, inexiste qualquer elemento de prova no sentido de se tratar de veículo sinistrado.

Atento ao que dos autos consta, atém-se do documento do veículo não constar nenhuma observação, o que nem mesmo constava anteriormente quando da aquisição do bem pelo autor, visto que tal fato não foi notado por este
, nem reproduzido no campo, sendo que a manutenção da informação consiste em obrigação do próprio órgão de trânsito, conforme o supramencionado art. 6o, § 2o, da Resolução 362/2010.

Lado outro o documento denominado como "checkauto" (DI. 9826934), apesar de indicar a procedência do veículo adquirido em leilão, consta também a informação de que n
ão há sinistros consideráveis, de acordo com a classificação necessária para que o órgão de trânsito anotasse a informação do sinistro no documento do veículo, ou que fosse informado ao comprador.

Nesse ponto, importante ressaltar que foi realizada vistoria pelo Bradesco, o qual não informou avarias no veículo, aceitando o mesmo para fins de financiamento, conforme ID. 9826702.

Ademais disso,
não consta dos autos provas suficientes de qualquer deficiência ou negligência em proceder-se com a respectiva anotação da informação no documento do veículo, ou que tenha havido perda total, sinistro de média monta, que justificasse a alegação de vício oculto nos moldes dos autos
.

(...)

.

O douto Magistrado de primeiro grau, de forma percuciente, instruiu e apreciou todas as teses arguidas pelas partes.

Dessa feita, lida e relida a Apelação (Id. 78921013 - Pág. 1), conclui-se que a Aurtora\Apelante
não rebateu
quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a parcial procedência do pleito exordial. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante apresentou para julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

À parte Apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Frisa-se, ainda, que o apelo interposto é mera replicação da exordial, não tendo a Autora/Apelante o cuidado de fazer quaisquer acréscimos no sentido de rebater efetivamente os fundamentos lançados pela sentença para julgar parcialmente procedente o pedido.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1a ed. em e-book, comentário de n.o 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte Apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da Apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte Apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.o 23.177/SC, 1a Seç/STJ, rel.a Min.a Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na contestação.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, tendo em vista a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Sem incidência de honorários recursais, dado que fixados no percentual máximo pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021